Tribunal: TJSP
Processo: 1501680-19.2025.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação criminal – Adulteração de sinal identificador de veículo e tentativa de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo - Sentença Condenatória - Recurso da Defesa pleiteando modificações na dosimetria das penas - Condenação mantida - Dosimetria - Primeira fase – Penas basilares do crime de roubo fixadas acima do patamar mínimo legal, para ambos os réus, na fração de 1/3 - Crime

Ementa:
Apelação criminal – Adulteração de sinal identificador de veículo e tentativa de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo - Sentença Condenatória - Recurso da Defesa pleiteando modificações na dosimetria das penas - Condenação mantida - Dosimetria - Primeira fase – Penas basilares do crime de roubo fixadas acima do patamar mínimo legal, para ambos os réus, na fração de 1/3 - Crime praticado em estabelecimento comercial, durante o horário de funcionamento, que revela maior audácia e, por consequência, maior reprovabilidade da conduta – Pena base exasperada, ainda, em decorrência da pluralidade de qualificadoras, que se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como em razão das circunstâncias do crime dos maus antecedentes e da personalidade do apelante - Penas do crime de adulteração mantidas no patamar mínimo legal para os ambos os sentenciados - Segunda Fase - Configurada a agravante da reincidência, específica do apelante Otávio quanto ao crime de roubo e genérica quanto ao crime de adulteração, e presente a atenuante da confissão espontânea ambas as circunstâncias foram integralmente compensadas em ambos os delitos – Quanto ao apelante João, ausentes causas agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea as penas do crime de roubo foram reduzidas em 1/6, mantendo-se a pena do crime de adulteração no patamar mínimo legal, em obediência á Súmula 231 do STJ - Terceira fase – Pena do delito de roubo majorada em 1/3 em razão da majorante sobressalente do emprego de arma branca - Sem causas modificativas no tocante aos crimes previstos nos artigos 311 do C.P – Iter criminis percorrido pelos réus permaneceu no estágio intermediário – Redução no patamar de 1⁄2 - Penas dos delitos somadas em concurso material de crimes, eis que foram praticados com desígnios autônomos – Mantido o regime semiaberto imposto ao apelante João e o regime fechado quanto ao sentenciado Otávio em razão das penas finais, da gravidade concreta dos crimes, praticado em comparsaria, com emprego de arma branca e ainda da reincidência específica de Otávio - Inviabilidade, pelas mesmas razões, da substituição da pena privativa por restritiva de direitos - Recursos improvidos.